Tribunal: TJDFT
Processo: 0745480-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. EXCLUSÃO DE MOTORISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de procedimento comum, indeferiu tutela provisória de urgência destinada a determinar o desbloqueio do perfil do motorista em plataforma digital de transporte. A parte agravante sustenta ter conduta exemplar, ausência de justificativa prévia para o descredenciamento, indispensabilidade da renda e alegado ato ilícito da agravada, requerendo a imediata reativação da conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de determinar o imediato restabelecimento da conta do motorista em plataforma digital de transporte antes da oitiva da parte agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exclusão do motorista da plataforma exige a apresentação dos motivos ao interessado, em razão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais e da necessidade de assegurar o contraditório na relação contratual privada.
4. A restauração imediata da conta não se mostra adequada sem prévia manifestação da plataforma sobre a conduta supostamente violadora dos termos de uso, pois eventual reiteração da conduta pode gerar risco aos usuários.
5. Conforme precedente desta Corte, a tutela de urgência concedida antes da citação possui caráter excepcional e somente é admitida quando presente risco de dano que não tolere a espera pelo exercício do contraditório, não podendo a plataforma ser compelida ao restabelecimento imediato da conta salvo em caso de ilegalidade manifesta.
6. Os elementos probatórios apresentados pelo agravante são insuficientes, por serem unilaterais, impedindo a concessão da medida em juízo de cognição sumária.
7. O alegado risco de dano decorrente da perda de renda não se caracteriza como urgente, pois a desativação ocorreu em maio de 2022, afastando a atualidade e a gravidade da lesão necessária à tutela antecipada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência para restabelecimento de conta de motorista em plataforma de transporte somente é concedida quando comprovados elementos suficientes de ilegalidade manifesta e risco de dano atual e grave, não sendo possível a reativação imediata sem prévia oitiva da plataforma e sem elementos probatórios robustos.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1354719, Processo n. 0724695-10.2020.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 08.07.2021, DJE 28.07.2021.